Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de aluguéis.
1. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, que prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade.
2. Confirma-se a decisão que deferiu a penhora de aluguéis, tendo em vista que a devedora não comprovou a alegada dificuldade financeira, tampouco que os aluguéis penhorados constituem sua única fonte de renda, bem como não postulou a substituição da garantia mediante a indicação de outros bens passíveis de penhora, limitando-se a alegar afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e violação do mínimo existencial.